Tribunal: STF
Processo: ARE 1382799
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Tráfico de entorpecentes no interior de unidade prisional. Conjunto probatório suficiente. Mercancia. Demonstração. Associação para o tráfico. Vínculo permanente. Divisão de tarefas. Comprovação. Corréu agente penitenciário. Perda do cargo público. Possibilidade.



    Mantém-se a condenação por tráfico de drogas se evidenciado que os agentes praticavam a mercancia, adquirindo, transportando e vendendo substância entorpecente dentro de unidade prisional.



    Demonstrado, de forma inequívoca, que os agentes possuíam vínculo associativo permanente e estável, com a finalidade de praticar o tráfico de drogas dentro de presídio, não há que se falar em absolvição pelo delito de associação para o tráfico.



    Mantém-se a decretação da perda da função pública quando devidamente fundamentada na quantidade da pena aplicada e por ter o agente penitenciário se valido do cargo para a prática do delito.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente